Tribunal: CARF
Processo: 10880.691588/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691588/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.691 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE
PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 26/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691588/2009-39
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.691 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691588/2009-39

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, pagamento indevido ou a maior de CSLL, no valor de R$ 12.275,91,
originado de recolhimento no valor de R$ 20.754,83 do período de apuração 30/06/2007,
arrecadado em 26/07/2007.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 5), a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, porque o recolhimento realizado no
DARF, indicado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte de
mesmo valor, período de apuração, não restando crédito disponível para compensação do débito
requerido no pedido de compensação (PER/DCOMP).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, o que segue:
— Dos Fatos
A impugnante é pessoa jurídica de direito privado e possui crédito referente ao
pagamento indevido ou maior no valor de R$ 20.754,83 que fora recolhido em
26/07/2007.
A impugnante no entanto, não efetuou a ALTERAÇÃO NA DCTF DO
10SEMESTRE DE 2007 para o valor correto de R$ 8.478,92 conforme declarado em
DIPJ 2008, o que originou essa divergência informando a inexistência do crédito,
NÃO
HOMOLOGANDO
a
compensação
declarada
no
Per/DComp
(36884.16895.220708.1.3.04-3140).
II — Do Direito
Da Preliminar
0 valor do pagamento indevido ou a maior é passive lde compensação através
do programa Per/DComp.
Do Mérito
A empresa solicita que o PER/DCOMP N°. 36884.16895.220708.1.3.04-3140
de 22/07/2008 seja homologado.
Senhor julgador, são estes, em síntese os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:
a) A empresa possui crédito de Pagamento indevido ou a maior
b) Os débitos foram compensados corretamente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.691 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691588/2009-39

c) Desconsiderar o lançamento em DCTF do 1° Semestre de 2007 do Grupo de
Tributo, CSLL aomêsde Junho/07 no valor de R$ 20.754,83 para RS 8.478,92

Em sessão de 19 de março de 2015 (e-fls. (109) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem
de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Segundo o relator, a defesa baseia-se apenas em retóricas, “sem demonstrar suas
razões e nem mesmo tendo retificado previamente ao envio da Dcomp a DCTF afeta ao período.
Nenhum elemento de prova em favor da defesa foi carreado aos autos, em que pese o fato de o
ônus da prova incumbir a quem alega o direito”. “Neste contexto, importa dizer que a DIPJ é
mero meio de demonstração de apuração do tributo devido, sendo apenas a DCTF a declaração
que importa confissão de dívida.”
Ciente da decisão de primeira instância em 10/03/2020 (e-fls. 115), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/04/2020 (e-fls. 118), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, alega a nulidade do Acórdão, por ter deixado “de apreciar
determinados elementos abordados pela Recorrente no processo, mais especificamente quanto à
existência do crédito submetido à compensação”.
Faz longa referência ao Parecer Normativo RFB/COSIT no 02/2015, para defender
que a apuração correta da estimativa de junho de 2007 está devidamente descrita na DIPJ
original. Na eventualidade de existir dúvidas por parte de julgador, entende a recorrente que
deveria ter sido realizadas intimações para o devido saneamento.
Defende que a própria manifestação de conformidade já seria o instrumento de
retificação das informações de débito na DCTF original (que não foi retificada).
Repete o argumento de que o débito de estimativa de junho de 2007 é de R$ R$
8.478,92 conforme descrito na DIPJ.
Como complemento de prova, junta o que chama de “balancetes mensais”, e
justifica:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.691 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691588/2009-39

“A partir da análise desses elementos, especificamente em relação aos
resultados do mês de junho de 2007, verifica-se que a Recorrente apurou resultado
negativo, de modo que nenhum recolhimento a título de estimativa seria devido, o
que reforça ainda mais a existência do crédito compensado no PER/DCOMP no
36884.16895.220708.1.3.04-3140.”. Grifei.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A Manifestação de inconformidade endereçada à DRJ (e-fls. 7/8) é por demais
singela em seus argumentos. Numa melhor diagramação poderia até mesmo caber em uma única
página.
Alega que “possui crédito referente ao pagamento indevido ou maior no valor de
R$ 20.754,83 que fora recolhido em 26/07/2007” e que não efetuou a devida alteração na DCTF
DCTF do 1o SEMESTRE DE 2007 para o valor que entende correto, (R$ 8.478,92), conforme
declarado cm DIPJ 2008.
E analisando ao autos constato o acerto da decisão da DRJ. Nos termos do artigo
331 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário presta-se unicamente a contestar o teor da
decisão proferida pelas Delegacias de Julgamento da RFB em sede de julgamento de
manifestação de inconformidade, cabendo à recorrente demonstrar a injustiça do Julgamento
realizado pela DRJ.
E também no decreto 70.235/1972 temos o artigo 16, que estabelece os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual:
Art. 16. A impugnação mencionará:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.691 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691588/2009-39

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”
Portanto, caberia ao recorrente ter apresentado na impugnação todas as provas e
argumentos que entende das lastro ao seu direito. É perceptível que perante este CARF, após ter
seu recurso indeferido perante a DRJ, a recorrente utilizou-se dos serviços de uma defesa
profissional de escritório de advogados, que elaborou peça de defesa muito bem elaborada e que
contrasta frontalmente com a singeleza da defesa (não profissional) apresentada perante a DRJ.
Mesmo assim, os argumentos apresentados perante este CARF são igualmente
frágeis. Vejamos.
O Recurso Voluntário despende grande parte do texto tecendo comentários sobre
PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 02/2015. No entanto, este referido parecer trata de
situação diversa da tratada nos autos, pois analisa a situação em que a DCTF foi retificada após a
ciência do despacho decisório, o que não ocorreu no presente caso. Como bem notou o relator do
Acórdão recorrido, a recorrente apresentou perante a DRJ apenas retórica em um texto de duas
páginas.
Também incabível é a evocação ao Parecer Normativo CST 67/86 (efls. 130)
editado no ano de 1986 do século passado, que pela sua leitura demonstra tratar-se de questões
relacionadas ao lançamento por declaração prevista no artigo 147 do CTN.
A referência artigo 212 do decreto 70.235/1972 é também inaplicável ao caso pois
trata da declaração da revelia.

2 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão
preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.691 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691588/2009-39

E a recorrente não esclarece porque juntou os documentos de e-fls 137 e seguintes
apenas em sede de Recurso Voluntário. Ademais, o recurso dirigido a este CARF presta-se a
contestar a decisão proferida pela DRJ , nos termos do já citado Decreto 70.235/723.
Logo, deve a recorrente demonstrar a injustiça do julgamento de primeira
instância, o que não foi feito. A juntada estes documentos apenas provoca tumulto processual e
tenta transformar o julgamento deste CARF em uma “segunda primeira instância”, ou seja, um
novo julgamento em primeira instância.
E ainda que se admitisse os documentos juntados, vejo que a recorrente não
apresentou qualquer argumento explicando o que pretende demonstrar. Aliás, estes documentos
até militam contra a sua tese de defesa.
No seu texto de defesa, na e-fls. 135, a recorrente apresenta dois argumentos
contraditórios. Primeiramente, argumenta, inclusive com uma tabela, que o valor apurado de
estimativa de IRPJ de junho de 2007 é de R$ 8.478,92.
Num parágrafo mais adiante, argumenta que os balancetes mensais levantados ao
longo do ano-calendário de 2007 demonstrariam que “que nenhum recolhimento a título de
estimativa seria devido”:
“Mas, ainda que se entenda que a apresentação da DIPJ não seja suficiente para
amparar a demonstração do débito da estimativa do IRPJ, relativo a junho de 2007, a
Recorrente instrui o presente recurso com os balancetes mensais levantados ao longo
do ano-calendário de 2007 (documentos anexosDOC.01).
A partir da análise desses elementos, especificamente em relação aos resultados
do mês de junho de 2007, verifica-se que a Recorrente apurou resultado negativo, de
modo que nenhum recolhimento a título de estimativa seria devido, o que reforça
ainda mais a existência do crédito compensado no PER/DCOMP no
36884.16895.220708.1.3.04-3140”.
Não explica a recorrente como seria possível que a estimativa de CSLL seja
apurada no valor de R$ 8.478,92 mas, ao mesmo tempo, os “balancetes mensais” demonstrariam
que “nenhum recolhimento a título de estimativa seria devido”.
Não esclarece também a recorrente sobre quais contas dos balancetes estaria se
referindo, mas nas e-fls. 195 vemos que a conta 1455100 IRPJ - Lucro Real Estimado (conta de
ativo do grupo Impostos a Recuperar) apresenta R$ 29.329,10 lançados a débito e R$ 48.995,77
a crédito, o que inclusive contraria a tese ( ou pelo menos uma delas) de que o débito seria de R$
8.478,92.

cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo previsto no caput deste artigo, procederá,
em relação às mercadorias e outros bens perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.691 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691588/2009-39

Esta Turma Extraordinária, e principalmente este relator, não se opõem admitir
documentos juntados perante a 2a instância, inclusive em alguns casos até reconhecendo de
oficio o pleito recursal.
Mas no presente caso, não se vislumbra que tenha sido provado o crédito alegado.
Não se pode deixar de cogitar que o erro da corrente pode não ter sido o recolhimento a maior
mas a própria cogitação de que possui este crédito.
Por último, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário pois a recorrente não
demonstrou a este Conselho a injustiça do julgamento realizado pela DRJ, visto que não
apresentou nenhuma prova de que o débito de IRPJ é diferente do declarado em DCTF.
Nos termos da Súmula CARF no 92 a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
E quanto os documentos juntados apenas perante este CARF, tratam-se de simples
relatórios impressos, desacompanhados de qualquer argumentação ou demonstração sobre as
informações que pretende utilizar em sua defesa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 282
DF CARF MF
Original